Tribunal: STF
Processo: ARE 1582287
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM TUTELA PROVISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. ALEGADO DIREITO A PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS – GEEE NA PROPORÇÃO DE 100%. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA QUE NÃO DETERIA COMPETÊNCIA PARA ARBITRAR ESSA VERBA EM PERCENTUAL INFERIOR. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE ATRIBUI AO CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMPETÊNCIA PARA CONCEDER E ARBITRAR ESSA GRATIFICAÇÃO CONFORME CRITÉRIOS POR ELE EMANADOS. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO EM PROPORÇÕES DISTINTAS PARA SERVIDORES INVESTIDOS EM CARGOS IDÊNTICOS NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA IGUALDADE E A NECESSIDADE DE TRATAMENTO UNIFORME DOS SERVIDORES PÚBLICOS. GRADAÇÃO PERCENTUAL INSTITUÍDA PARA REMUNERAR ADEQUADAMENTE AQUELES QUE, EM DECORRÊNCIA DO LOCAL DE SUA LOTAÇÃO, DETÊM ATRIBUIÇÕES MAIS COMPLEXAS E COM MAIOR GRAU DE RESPONSABILIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. ARBITRAMENTO CONFORME ARTIGO 85, §§2º E 3º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, com efeito integrativo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, caput e inciso X; 39, §1º, incisos I a III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente